Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REQUERIDO PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS ARRAS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM FACE DO CORRETOR E DO MANDATÁRIO DO ALIENANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Atende ao princípio da motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença que se atém ao balizamento fático e jurídico da demanda, valora todas as provas produzidas e aplica o direito segundo a convicção do seu prolator.
III. De acordo com a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte que abdica expressamente da produção de provas e pugna pelo julgamento antecipado do mérito não pode legitimamente suscitar cerceamento de defesa depois da prolação de sentença contrária aos seus interesses.
IV. Em consonância com o regramento da corretagem nos artigos 722 a 729 do Código Civil, o adquirente do imóvel não tem direito subjetivo de exigir do corretor, com o qual não contratou e ao qual não fez nenhum pagamento, devolução das arras e da comissão de corretagem em função do desfazimento da promessa de compra e venda.
V. À luz da disciplina do contrato de mandato contida nos artigos 653 e 663 do Código Civil, o mandatário do alienante do imóvel não responde pelos consectários da ruptura da promessa de compra e venda.
VI. Recurso conhecido e desprovido.